Tribunal: STF
Processo: HC 261902
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. ARTIGO 1º, II, DA LEI Nº 9.455/1997. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no RHC nº 222.513. 



    Colhe-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no artigo 1º, II, § 4º, I e II, da Lei nº 9.455/1997. 



    Em sede de habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada nos termos da seguinte ementa, verbis:



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PROVAS. ORDEM DENEGADA. 



    I. Caso em Exame 



    Habeas corpus impetrado em favor de Rosangela Izete Berto de Oliveira, acusada de infração ao artigo 1º, inciso II, § 4º, incisos I e II, da Lei nº 9.455/97. A defesa alega nulidade das provas devido à violação da cadeia de custódia, com pedido de suspensão do processo e anulação das provas. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade nas provas produzidas e a consequente necessidade de trancamento da ação penal. 



    III. Razões de Decidir 



    3. A perícia concluiu pela autenticidade da gravação ambiental, sem indícios de manipulação. 



    4. A jurisprudência estabelece que a quebra da cadeia de custódia só gera nulidade se houver prejuízo comprovado à defesa, o que não foi demonstrado no caso. 



    5. O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas, tampouco à suspensão de ação penal, exceto quando presente manifesta ilegalidade. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Ordem denegada. 



    Tese de julgamento: 1. A alegação de quebra de cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto, não evidenciado no caso. 2. A autenticidade da prova foi confirmada por perícia, afastando a nulidade. 3. Regularmente instaurada a ação, para a apuração de fato penalmente ilícito, somente se mostra justo o trancamento da causa à vista de induvidosa erronia a propósito da autoria mal comprovada, ou em face de irrecusável, certa e evidente ocorrência de justificativa excludente da tipicidade, de dirimente prejudicial da punibilidade ou de ausência do dolo ou da culpa reclamados para a configuração do tipo.”



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar por decisão monocrática. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades de prova. 



    Alega “violação da cadeia de custódia da prova. Isso porque, embora o pai da vítima tenha apresentado o celular utilizado para fazer a captação ambiental, o objeto não foi apreendido”. Argumenta que “apenas o fato de o aparelho celular utilizado para a captação ambiental não ter sido apreendido pela autoridade policial já demonstra, extreme de dúvidas, a violação da cadeia de custódia da prova”. Arrazoa, ainda, “que uma perícia no áudio armazenado no CD-ROM foi realizada pelo Instituto de Criminalística e, antes do envio, o objeto foi lacrado pela Polícia. Sucede que, conforme se nota, a primeira notícia sobre a lacração do CD se deu quase um mês após a entrega” e ressalta que “a apontada ausência de lacre no momento do recebimento do CD-ROM já invalidaria a prova”. Sustenta, também, que “a não apreensão do aparelho celular utilizado para a gravação impossibilitou a utilização de software específico para degravação com a aplicação da técnica de algoritmo hash”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer: 



    a) seja o habeas corpus admitido, superando-se o óbice representado pela Súmula n.º 691 do Supremo Tribunal Federal; 



    b) a concessão de liminar para suspender o trâmite do processo até o julgamento definitivo do presente habeas corpus; 



    c) a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a violação à cadeia de custódia da prova, determinando-se o desentranhamento e a destruição destas e das provas derivadas, anulando-se o processo de origem.” 



    É o relatório. DECIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente